Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS (MERCADO LIVRE). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa varejista de produtos eletrônicos e seus sócios contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela combinada com danos morais, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de contas suspensas em plataforma digital de vendas.
2. Fatos relevantes. A agravada Mercado Livre suspendeu as contas das agravantes na plataforma digital sob alegação de anúncios em desconformidade com as políticas do site. As agravantes sustentam tratar-se de propagandas antigas dos anos de 2016 e 2017, já inativadas automaticamente por robôs de inteligência artificial. Alegação de prejuízos financeiros decorrentes da suspensão das atividades comerciais.
3. Decisão agravada. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentos relevantes amparados em prova idônea, afastando a probabilidade do direito pleiteado e a configuração de perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar o desbloqueio imediato das contas suspensas na plataforma digital de vendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme o art. 300 do CPC, à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o art. 2o do CDC, pois as agravantes figuram como usuárias finais dos serviços prestados pela plataforma digital.
7. Não está plenamente caracterizada a probabilidade do direito, sendo necessária regular dilação probatória para elucidar os fatos alegados, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
8. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, vez não se verificar de plano a plausibilidade do direito.
9. Precedente da Casa: “(...) 1- No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2- Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito. 3 - Recurso conhecido e desprovido”. (0727690-54.2024.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 04/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para desbloqueio de conta em plataforma digital de vendas exige a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária dilação probatória quando não configurada de plano a verossimilhança das alegações."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07014108520208070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18.05.2020; TJDFT, AI 07062801320198070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.08.2019; TJDFT, AI 0727690-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04.12.2024.